Tribunal: TJES
Processo: 5002143-29.2025.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança que reconheceu a nulidade do cancelamento de recurso administrativo interposto contra ato de cancelamento de CNH, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de apreciação do mérito do recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à validade das notificações expedidas no processo administrativo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa diante da alegada suficiência da defesa prévia; (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza jurídica do cancelamento da CNH como exercício da autotutela administrativa, bem como quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o cancelamento do recurso administrativo tempestivamente interposto, sem apreciação de mérito, configura supressão indevida de instância recursal e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A Administração, ao disponibilizar via recursal e admitir o protocolo do recurso, vincula-se ao dever de processá-lo e julgá-lo, sendo inadmissível o cancelamento automático sem decisão formal.

A discussão acerca da regularidade das notificações não constitui fundamento determinante do acórdão, pois o vício reconhecido é autônomo e decorre da supressão da instância recursal, suficiente para macular o procedimento administrativo.

O devido processo legal não se exaure na defesa prévia, abrangendo também o direito de revisão administrativa por meio de recurso regularmente interposto.

A natureza jurídica do cancelamento da CNH, seja como penalidade ou ato de autotutela administrativa, não afasta a necessidade de observância das garantias processuais quando houver restrição concreta a direito individual.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada da controvérsia, admitindo-se o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A supressão de instância recursal administrativa por cancelamento de recurso tempestivamente interposto viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão, admitindo-se o prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, art. 263, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025; TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002143-29.2025.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros

APELADO: LUCAS PASTORE FASOLO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE TRÂNSITO. CANCELAMENTO DE CNH. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA RECURSAL ADMINISTRATIVA. DEVIDO PROCESSO LEGAL. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo DETRAN/ES contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença concessiva de segurança que reconheceu a nulidade do cancelamento de recurso administrativo interposto contra ato de cancelamento de CNH, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, diante da ausência de apreciação do mérito do recurso administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão quanto à validade das notificações expedidas no processo administrativo; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à garantia do contraditório e da ampla defesa diante da alegada suficiência da defesa prévia; (iii) determinar se houve omissão quanto à natureza jurídica do cancelamento da CNH como exercício da autotutela administrativa, bem como quanto ao prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito da causa, nos termos do art. 1.022 do CPC.

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a controvérsia ao reconhecer que o cancelamento do recurso administrativo tempestivamente interposto, sem apreciação de mérito, configura supressão indevida de instância recursal e viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa.

A discussão acerca da regularidade das notificações não constitui fundamento determinante do acórdão, pois o vício reconhecido é autônomo e decorre da supressão da instância recursal, suficiente para macular o procedimento administrativo.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados, sendo suficiente a fundamentação adequada da controvérsia, admitindo-se o prequestionamento implícito, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. A supressão de instância recursal administrativa por cancelamento de recurso tempestivamente interposto viola o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. 2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 3. O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação adequada da decisão, admitindo-se o prequestionamento implícito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, arts. 1.022 e 1.025; CTB, art. 263, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/03/2025; TJES, Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 15/01/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do relatório, trata-se de embargos de declaração opostos por
DETRAN/ES
, contra o v. acórdão de evento ID. 17336817, prolatado por esta Egrégia Terceira Câmara Cível, que,
à unanimidade
,
negou provimento
ao recurso de apelação interposto pela ora embargante, mantendo a sentença que concedeu a segurança ao fundamento de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, em razão do cancelamento de recurso administrativo sem análise de mérito.

Em suas razões recursais (ID. 18611166), o embargante alega, em síntese, que:
(I)
o acórdão foi omisso quanto à validade da notificação de abertura do processo administrativo, sustentando que a comunicação foi regularmente expedida ao endereço constante do prontuário do condutor e posteriormente publicada em Diário Oficial, sendo desnecessária a comprovação do efetivo recebimento da correspondência;
(II)
houve omissão quanto à efetiva garantia do contraditório e da ampla defesa, uma vez que foi oportunizada ao administrado a apresentação de manifestação no curso do procedimento administrativo, inexistindo obrigatoriedade de nova instância recursal na esfera administrativa;
(III)
o julgado deixou de enfrentar a tese de que o cancelamento da CNH possui natureza de exercício do poder de autotutela administrativa, nos termos do art. 263, §1º, do Código de Trânsito Brasileiro, não se tratando de penalidade de trânsito;
(IV)
requer o pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais e constitucionais indicados, para fins de prequestionamento.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para suprir as omissões apontadas, com manifestação expressa acerca da validade das notificações expedidas no processo administrativo, da garantia de defesa prévia assegurada ao condutor e do enquadramento jurídico do cancelamento da CNH, bem como para fins de prequestionamento dos dispositivos legais indicados.

Pois bem
, inicialmente, cumpre destacar que os embargos de declaração constituem instrumento processual de integração e esclarecimento do julgado, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação de fundamentos já devidamente analisados.

No caso em exame, o acórdão embargado enfrentou, de forma clara, coerente e suficiente, a controvérsia jurídica posta nos autos, delimitando com precisão o núcleo da ilegalidade reconhecida: a supressão do direito do administrado de ver apreciado o recurso administrativo tempestivamente interposto, o qual foi cancelado de forma unilateral pela Administração, sem qualquer decisão formal de mérito.

Com efeito, a
ratio decidendi
do julgado assentou-se na premissa de que o cancelamento da CNH, independentemente da natureza jurídica que se lhe atribua, produz efeitos concretos de inequívoca restrição a direito individual, circunstância que impõe a observância das garantias constitucionais do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Nesse contexto, destacou-se que a Administração, ao disponibilizar a via recursal e admitir o protocolo tempestivo do recurso, vinculou-se ao dever de processá-lo e julgá-lo, sendo inadmissível o seu cancelamento automático, sem apreciação, sob pena de violação ao direito de petição.

A propósito, segue trecho do v.acórdão embargado sobre o tema:

“
A aplicação da penalidade de bloqueio da habilitação, nesse contexto,
antes de esgotada a via recursal que a própria Administração tornou disponível
, configura uma clara antecipação dos efeitos de uma decisão que não se tornou definitiva na esfera administrativa, em afronta ao devido processo legal.”

A partir dessa moldura, v
erifica-se que as alegações de omissão suscitadas pelo embargante não se sustentam.

Ademais, no que se refere à suposta omissão quanto à validade das notificações, observa-se que tal questão não constitui fundamento determinante do acórdão. Isso porque o vício reconhecido é autônomo e superveniente, consistente na indevida supressão da instância recursal, sendo suficiente, por si só, para macular a higidez do procedimento administrativo.

Ainda que se admitisse, em tese, a regularidade das notificações expedidas, tal circunstância não teria o condão de afastar a ilegalidade decorrente do cancelamento do recurso sem julgamento.

De igual modo
, não procede a alegação de omissão quanto à suposta garantia do contraditório e da ampla defesa na fase prévia do procedimento administrativo.
O acórdão foi expresso ao consignar que o devido processo legal, em sua dimensão substancial,
não se exaure na mera possibilidade de apresentação de defesa inicial,
abrangendo também o direito à revisão administrativa por meio de recurso regularmente interposto. Nesse sentido, restou consignado que a supressão da instância recursal compromete a legitimidade do procedimento como um todo, evidenciando que a análise do contraditório foi realizada de forma ampla e sistêmica, e não restrita a um único momento procedimental.

Ademais,
quanto à alegada omissão acerca da natureza jurídica do ato de cancelamento da CNH, verifica-se que o acórdão enfrentou diretamente a tese defensiva da autarquia.

Com efeito, afastou-se a relevância da classificação formal do ato (se penalidade ou autotutela), adotando-se o critério dos efeitos concretos produzidos na esfera jurídica do administrado. Assim, concluiu-se que, sendo inequívoca a restrição ao direito de dirigir, impõe-se a observância das garantias constitucionais do processo administrativo, inclusive quanto ao direito de recorrer. Portanto, houve enfrentamento suficiente e adequado da matéria, ainda que em sentido contrário ao pretendido pelo embargante.

Dessa forma, a pretensão da embargante, sob o pretexto de suprir omissão, revela, em realidade, mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já decidida de forma fundamentada, o que não se coaduna com a via estreita dos embargos de declaração.

A propósito,

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA DE MAGISTRADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO A DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de Declaração interpostos pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra acórdão que, ao julgar Apelação/Remessa Necessária, manteve sentença reconhecendo a responsabilidade do Instituto pelo pagamento dos proventos decorrentes da aposentadoria compulsória de magistrado. O embargante alega omissão do acórdão quanto à análise expressa dos arts. 40, §§ 1º e 4º, 93, VI e VIII, 103-B, § 4º, III, e 149 da Constituição Federal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão por não ter se manifestado expressamente sobre dispositivos constitucionais invocados, especialmente quanto à constitucionalidade e à aplicabilidade da penalidade de aposentadoria compulsória de magistrado e à responsabilidade do IPAJM pelo pagamento dos proventos.
III. RAZÕES DE DECIDIR O recurso de Embargos de Declaração possui fundamentação vinculada, destinando-se apenas à correção de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma fundamentada, as razões de seu convencimento, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça
(AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025).
(...
)
DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: O julgador não está obrigado a enfrentar expressamente todos os dispositivos legais invocados pelas partes, desde que fundamente adequadamente sua decisão. O prequestionamento pode ser reconhecido de forma implícita, quando a tese jurídica tenha sido efetivamente debatida no acórdão.
Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, limitando-se à correção de vícios formais previstos no art. 1.022 do CPC
. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, §§ 1º e 4º; 93, VI e VIII; 103-B, § 4º, III; 149. LOMAN (LC nº 35/1979), art. 42, V. CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 2.143.986/PA, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 12/3/2025; STJ, AgInt no REsp n. 2.174.567/MG, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 12/3/2025. Súmulas 282 e 356 do STF; Súmula 211 do STJ.
(TJES - Quarta Câmara Cível - Apelação / Remessa Necessária n.º 5002453-40.2022.8.08.0024 - Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida - Julgado em: 15/01/2026).”

Por fim, considerando que o acórdão embargado enfrentou, de forma suficiente e fundamentada, todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia, consideram-se incluídos no julgado os dispositivos legais e constitucionais invocados pelos embargantes, para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.

Ausentes, portanto, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, e evidenciado que a pretensão recursal se limita à rediscussão de matéria já decidida, impõe-se, de forma inequívoca, o desprovimento dos presentes embargos de declaração.

Ante o exposto,
CONHEÇO E
NEGO PROVIMENTO AO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
INTERPOSTO P
ELO
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO – DETRAN/ES
,
mantendo incólume o acórdão embargado, por inexistirem omissão, contradição, obscuridade ou erro material a serem sanados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.